Tribunal: STF
Processo: RE 1313411
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. BENEFICIÁRIO DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal do Rio Grande do Sul:
    “Deve-se contextualizar que o objeto central da discussão do referido Recurso Extraordinário paradigma no Tema 884 era se o Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, representado judicialmente pela CEF (art. 4º, VI, da Lei 10.188/01), proprietário e na posse de imóvel vinculado ao PAR, poderia ser onerado com o IPTU incidente sobre o bem. Ou seja, fez-se uma análise baseada na finalidade social daquele fundo público e de seu patrimônio afetado ao Programa, concluindo-se que o patrimônio social afetado ao FAR era imune à cobrança do IPTU. A imunidade não foi estendida à CEF, em momento algum, na medida em que seu patrimônio é distinto do FAR (art. 2º, §3º, da Lei 10.188/01). (…)
    É possível depreender da decisão proferida [no RE n. 928.902] que a imunidade recíproca quanto ao IPTU alcançará o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial, representado pela CEF, que atua como prestadora de serviço público no âmbito dos Programas Habitacionais desenvolvidos com recursos públicos da União (art. 2º-A da Lei 10.188/01 e art. 2º, II, da Lei 11.977/09). Em nenhum momento, portanto, ficou estabelecido que a pessoa física gozaria de igual prerrogativa, já que não se enquadra no âmbito de proteção da norma constitucional em discussão. 
    Nesse contexto, a imunidade é do FAR, enquanto gestor das unidades ociosas em processo de ocupação, e não dos beneficiários do Programa habitacional, sob pena de ampliação indevida do alcance do julgado proferido pela Corte Suprema. 
    Ademais, os imóveis do FAR podem ser arrendados ou vendidos aos beneficiários contemplados, a depender da modalidade do Programa habitacional realizado. Quando vendidos, como no caso dos autos (evento 1, OUT6) deixam de ser propriedade do ente imunizado (afastando qualquer possibilidade de incidência da norma constitucional), e quando arrendados, perdem a vinculação direta com o ente público imunizado, fazendo surgir um novo sujeito passivo do tributo (o possuidor, nos termos do art. 34, do CTN). (…)
    Do cotejo do acima exposto, seja adquirente, seja arrendatário, não há como ser reconhecida a inexigibilidade do IPTU ora pleiteada, porquanto, reitero, essa imunidade favorece apenas o FAR, cujo patrimônio é basicamente oriundo de recursos públicos da União. (…)
    Impende registrar que embora o IPTU incida sobre a propriedade (art. 32), o artigo 34 do Código Tributário Nacional prevê expressamente que o IPTU pode incidir não somente sobre o proprietário, como também sobre o possuidor ou aquele que possui domínio útil do bem: (…)
    Portanto, mesmo o beneficiário arrendatário (o que não é o caso dos autos, já que, repito, o bem foi alienado fiduciariamente a ele), que certamente tem a posse do bem, poderá estar sujeito ao pagamento do IPTU. 
    Quanto às alegações autorais de que a posse por ela exercida seria indireta, cumpre salientar que o STF, no mesmo RE 594.015/DF, promoveu uma superação do entendimento (overruling) da sua própria jurisprudência ao decidir que mesmo a posse por relação pessoal (consentida, contratual ou precária) de imóvel público é passível de tributação. Não raras as vezes, o possuidor mediante contrato detem quase todas as prerrogativas do proprietário - como ocorre no caso em tela (evento 1, OUT6) -, demonstrando capacidade contributiva, o que configura o fato gerador do IPTU. 
    A corroborar, o art. 72 da Lei nº 11.977, de 2009, que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida, prevê a responsabilidade do possuidor investido nos direitos aquisitivos do bem para arcar com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana: (…)
    Tal responsabilidade é reafirmada por ocasião da assinatura do contrato firmado com o(a) beneficiário(a), o qual prevê em suas cláusulas a responsabilidade destes pelo pagamentos de todos os tributos incidentes sobre o imóvel (vide Cláusula Terceira)” (e-doc. 37).
    2. O recorrente alega contrariada a al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.
    Argumenta que “a decisão objeto deste apelo extremo merece reforma, diante do precedente do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário, em sede de repercussão geral, nº 928.902/SP, cadastrado sob o Tema 884, pois a imunidade ao pagamento do IPTU impõe-se no caso em estudo, vez que a parte recorrente é beneficiária do Programa Governamental e, como já exaustivamente mencionado, o imóvel segue de propriedade do FAR, portanto isento do pagamento” (fl. 30, e-doc. 47). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Turma Recursal de origem assentou que “a imunidade é do FAR [Fundo de Arrendamento Residencial], enquanto gestor das unidades ociosas em processo de ocupação, e não dos beneficiários do Programa habitacional, sob pena de ampliação indevida do alcance do julgado proferido pela Corte Suprema” (fls. 5-6, e-doc. 37).
    O Tema 884 de repercussão geral tratou, apenas, da propriedade fiduciária exercida pela Caixa Econômica Federal sobre os bens e direitos do FAR. Portanto, não foi apreciada a extensão daquela imunidade aos beneficiários do programa habitacional. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO .
    1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6º, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3º, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais.
    2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente federal ao final do programa.
    3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas.
    4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal” (RE n. 928.902-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.9.2019).
    5. A apreciação do pleito recursal para obter a imunidade do IPTU demandaria o reexame das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional, Leis ns. 10.188/2001 e 11.977/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMUNIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.293.274-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2021).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE n. 1.101.890-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. SERVIÇOS PÚBLICOS. TAFIFA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DO USUÁRIO. 1. O exame do preenchimento dos requisitos para fazer jus à imunidade tributária recíproca cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 1.152.681-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora